Tribunal: TJPA
Processo: 0004575-97.2013.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004575-97.2013.8.14.0012

APELANTE: LOCINEIA SIQUEIRA SANCHES, KLEONEY DA SILVA VALENTE, DILENO DE CASTRO TAVARES, VICENTE FILOCREAO SANCHES, ROBENILSON SILVA MIRANDA, DENIS ROBSON FIEL RIBEIRO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 37, X DA CF/88. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na inicial, os servidores do Município de Cametá pleiteiam o reajuste salarial de acordo com o artigo 37, X, da Constituição Federal.

2.

O juízo de primeiro grau negou os pedidos com base no TEMA 624 do STF, asseverando que a revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e fixou a tese no sentido de que é previsto a irredutibilidade salarial, entretanto, os reajustem devem ser compatibilizados com as com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação, atributos de cunho administrativo, vedado ao judiciário proceder tal revisão, pelo princípio da separação dos poderes.

3.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau.

4.

Segundo a tese proferida pelo STF “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. (RE 843112)”.

5.

Recurso conhecido e desprovido no sentido do verbete jurisprudencial de repercussão do STF.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, nº 0004575-97.2013.8.14.0012, interposta por Locineia Siqueira Sanches e Outros, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo da 2ª Vara de Cametá que, nos autos da Ação de Rito Ordinário de Reparação por Perdas Inflacionadas, em face da Prefeitura Municipal de Cametá, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Narra, à inicial, que são servidores públicos do município de Cametá, na função de agentes de trânsito concursados desde 2006 e alegam de desde 2007 deveriam ter seus salários reajustados de acordo com o artigo 37, X, da Constituição Federal e o art. 68 da Lei Municipal nº 067/2006. Requereu então o pagamento da indenização pelas perdas inflacionadas do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O município apresentou contestação alegando, em síntese, ocorreu a perda consumativa do direito, pugnando pela denegação dos pedidos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau negou os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática.

2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996.

3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. [...]

5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão revisão geral, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada constitucionalmente obrigatória, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.

6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001.8. [...]

9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte.10. [...]

13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

(RE 843112, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-263 Divulg 03-11-2020 Public 04-11-2020) grifamos

A pretensão dos autores esbarra nos precedentes de repercussão geral mencionados, especialmente sob os Temas n.º 19, 624 e 864 do STF, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.”

Irresignados, os apelantes sustentam, em apertada síntese, sobre a necessidade do reconhecimento do pagamento da indenização pelas perdas inflacionadas.

O Município de Cametá apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação, apontando a repercussão geral aplicada ao caso.

Os autos foram recebidos e encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou manifestação pelo conhecimento e pelo desprovimento ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil e sigo analisando os argumentos trazidos aos autos.

Pois bem, consoante dispõe o art. 37, inciso X da Constituição Federal a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o § 4º do art. 39 somente poderá ser fixada ou alterados por lei específica, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Dessa forma, o direito a
revisão
geral depende da edição de norma infraconstitucional.

Entretanto, trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Ou seja, a cada ano deve o Chefe do Poder Executivo de cada ente federado encaminhar o projeto de lei referente à
revisão
geral
anual
.

O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão da '
revisão
geral
anual
' a que se refere o dispositivo em estudo, deve ser efetivada mediante lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (na esfera federal, o Presidente da República). Segundo a Corte, essa '
revisão
geral
anual
' enquadra-se no disposto no art. 61, § 1º, II, 'a', da Constituição. (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 16 ed. São Paulo: Método, 2008. p. 288).

Isto se justifica porque a consecução da garantia não pode ser analisada de forma hermética, pois há que se compatibilizar com os demais preceitos constitucionais, notadamente a separação entre os Poderes (artigo 2º, CF), a necessidade de obediência aos limites de despesas com pessoal e de prévia dotação orçamentária (artigo 165, CF).

Insta frisar que, o STF firmou a Tese 864, que dispõe:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, c, do CPC/2015), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que conhecia do recurso e negava-lhe provimento. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019.

Na mesma linha, o STF também já havia firmado a Tese 19:

"
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
".

Ademais, recentemente, o STF ainda complementou o seguinte com a Tese 624:

"
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nem tampouco para fixar o respectivo índice de correção
".

Por demais, sobre o tema preconiza a Súmula nº 339, do Supremo Tribunal Federal que "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
".

Como observado, não é possível ao Poder Judiciário conceder reajustes a servidores públicos, a pretexto de sanar omissão do chefe do Poder Executivo, sob pena de macular o princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, não havendo lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal para
revisão
geral
anual
, incabível a reforma da sentença proferida pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024